Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-30.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-30.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DHYOGO PARREIRA GONCALVES - CPF: 023.679.761-12 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de depósitos de FGTS e de férias acrescidas do terço constitucional, formulado por ocupante de cargo em comissão, e ainda impôs multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se o vínculo mantido com a Administração configurava cargo em comissão ou contratação temporária irregular apta a ensejar nulidade e direito ao FGTS; (
ii
) saber se havia parcelas remanescentes de férias acrescidas do terço constitucional a serem pagas; e (
iii
) saber se estava caracterizada litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A investidura em cargo ou emprego público depende, como regra, de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República. Nessa hipótese excepcional, não há falar em nulidade da contratação por ausência de concurso, tampouco em incidência automática dos efeitos jurídicos próprios das contratações temporárias irregulares.

4. O ocupante de cargo em comissão, submetido a regime jurídico-administrativo, faz jus às férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVII, da CRFB/88, não lhe sendo devido, porém, o FGTS, previsto no art. 7º, III, porquanto inaplicável a vínculo regularmente constituído com fundamento no art. 37, II, da Constituição.

5. No caso
sub judice
, restou comprovado que o vínculo jurídico estabelecido era de cargo em comissão, bem como o pagamento das verbas rescisórias reclamadas, inclusive férias acrescidas do terço constitucional, circunstâncias que afastam tanto a alegação de nulidade da contratação quanto a existência de valores remanescentes exigíveis.

6. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração objetiva de conduta processual dolosa subsumível às hipóteses legais, não se legitimando pelo simples exercício do direito de ação ou pela adoção de tese jurídica não acolhida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de

julgamento
: “1. O ocupante de cargo em comissão, submetido a regime jurídico-administrativo, faz jus às férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVII, da CRFB/88, não lhe sendo devido, porém, o FGTS, previsto no art. 7º, III, inaplicável a vínculo regularmente constituído com fundamento no art. 37, II, da Constituição. 2. Comprovado o pagamento das verbas rescisórias postuladas, e não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, descabe o reconhecimento de parcelas remanescentes. 3. A litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual subsumível às hipóteses legais, não se configurando pelo simples insucesso da pretensão.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III e XVII, 37, II e IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.493.344 AgR-ED-AgR, relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.3.2025, publicado no DJe em 08.4.2025; TJMT, apelação cível n. 1002109-07.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.3.2026, publicado no DJe em 17.3.2026; STJ, REsp n. 2.193.519/PI, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09.12.2025, publicado no DJEN em 12.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DHYOGO PARREIRA GONÇALVES
contra a sentença (Id. 346923851) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1001519-30.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor, por ocupar cargo em comissão, não faz jus ao recolhimento de FGTS e de que as provas produzidas pelo ente municipal demonstram o pagamento das verbas rescisórias relativas ao período de 2020 a 2025.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade da justiça, bem como ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de litigância de má-fé.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o vínculo mantido com o Município não se revestia das características próprias de cargo em comissão nem atendia aos pressupostos constitucionais da contratação temporária por excepcional interesse público, tendo havido sucessivas contratações e renovações em desconformidade com a legislação de regência, o que evidenciaria a nulidade da contratação e lhe asseguraria, por conseguinte, o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, além das férias acrescidas do terço constitucional, afastando-se, ainda, a condenação por litigância de má-fé.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da contratação e condenando o Município ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, com a exclusão da multa por litigância de má-fé e dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346923859, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 350719370, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DHYOGO PARREIRA GONÇALVES contra a sentença (Id. 346923851) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1001519-30.2025.8.11.0003, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor, por ocupar cargo em comissão, não faz jus ao recolhimento de FGTS e de que as provas produzidas pelo ente municipal demonstram o pagamento das verbas rescisórias relativas ao período de 2020 a 2025.

O cerne recursal reside em definir se o vínculo mantido pelo apelante com o Município correspondia, de fato, ao exercício de cargos em comissão regularmente instituídos em lei e destinados ao desempenho de atribuições de direção, chefia ou assessoramento – hipótese em que não há falar em nulidade pela sucessividade das nomeações – ou se houve mera rotulação formal de vínculo precário para o exercício de atividades ordinárias e permanentes da Administração, situação apta a caracterizar desvirtuamento e a ensejar as consequências jurídicas postuladas na inicial.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso II, estabelece, como regra, que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. De outro lado, o inciso IX do mesmo dispositivo admite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados, estritamente, os pressupostos constitucionais e legais que regem a espécie.

No tocante aos efeitos jurídicos decorrentes de contratações temporárias irregulares, é firme a orientação do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação nula, por ausência de concurso público, não produz efeitos válidos, ressalvando-se, contudo, o direito aos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. De igual modo, assentou-se que servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver expressa previsão legal, ou, ainda, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Senão, vejamos:

“[...]
3.
Segundo o Tema 916 da sistemática de repercussão geral, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS
. Por outra linha,
o Tema 551 preceitua: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
[...]”. (STF, RE n. 1.493.344 AgR-ED-AgR, relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.3.2025, publicado no DJe em 08.4.2025).
[sem destaque no original].

Por seu turno, em se tratando de ocupante de cargo em comissão, a própria CRFB/88, em seu artigo 39, §3º, assegura aos comissionados os direitos previstos nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX do artigo 7º da Carta Magna, dentre os quais se inserem as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não estando abarcado, todavia, o direito ao recolhimento do FGTS, previsto no inciso III do referido artigo 7º.

No caso
sub judice
, o conjunto probatório revela que o apelante não foi contratado temporariamente, com fundamento no artigo 37, inciso IX, da CRFB/88, mas, sim, sucessivamente nomeado e exonerado para o exercício de cargos em comissão, todos identificados como de livre nomeação e exoneração.

Com efeito, das fichas de registro funcional juntadas no Id. 346923384, extrai-se que o autor ocupou, ao longo do período controvertido, os seguintes cargos comissionados: (
i
) de
04.01.2018 a 03.01.2019
, gerente de divisão de engenharia e infraestrutura; (
ii
) de
04.01.2019 a 01.06.2020
, assessor de engenharia e projetos de arquitetura – educação; (
iii
) de
02.06.2020 a 06.01.2021
, gerente de departamento de engenharia e arquitetura – educação; (
iv
) de
07.01.2021 a 30.08.2021
, gerente de departamento de engenharia e arquitetura – educação; (
v
) de
31.08.2021 a 11.08.2022
, gerente de departamento de engenharia e arquitetura – educação; (
vi
) de
12.08.2022 a 23.11.2023
, superintendente de engenharia e arquitetura – educação; e (
vii
) de
24.11.2023 a 20.12.2024
, secretário municipal de infraestrutura.

Não bastasse isso, consta das referidas fichas a expressa qualificação do demandante como servidor não efetivo, nomeado para cargo em comissão, com indicação da tabela remuneratória própria dos cargos comissionados, além da identificação dos atos formais de nomeação e exoneração correspondentes a cada vínculo.

Também foram acostadas aos autos as Portarias n. 33.448 e n. 33.449, pelas quais se evidencia, respectivamente, a exoneração do cargo anteriormente ocupado e a subsequente nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, o que reforça a regularidade formal da investidura em cargos em comissão no período examinado.

Ademais, as fichas financeiras referentes ao interstício de 2020 a 2024, quando cotejadas com os cargos ocupados, igualmente se mostram compatíveis com a evolução funcional do apelante, evidenciando a variação remuneratória correspondente a cada nomeação, bem como o pagamento de verbas rescisórias por ocasião do encerramento de cada vínculo.

Importa assinalar que toda essa documentação funcional e financeira – fichas de registro, fichas financeiras e atos administrativos de nomeação e exoneração – foi apresentada pelo próprio ente municipal, não tendo o apelante carreado aos autos qualquer documento apto a infirmar a natureza jurídico-administrativa dos vínculos ou a demonstrar o alegado desvirtuamento dos cargos ocupados.

Com efeito, o apelante limitou-se a juntar seu extrato previdenciário (Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS), o qual, como se sabe, presta-se a evidenciar registros previdenciários e a sucessão cronológica dos vínculos, mas não se mostra suficiente, por si só, para desconstituir os assentamentos funcionais, os atos formais de nomeação e exoneração ou a qualificação do vínculo como cargo em comissão.

Some-se a isso que, consoante à estrutura organizacional do Município de Rondonópolis, instituída pela Lei Complementar Municipal n. 31/2005 e posteriores alterações, os cargos ocupados pelo apelante encontram previsão na organização administrativa local como cargos em comissão, inclusive no âmbito das Secretarias Municipais de Educação e de Infraestrutura, com descrição própria na estrutura administrativa e nos anexos correspondentes, o que reforça a conclusão de que as investiduras ocorreram, ao menos sob o prisma formal, em cargos comissionados regularmente previstos em lei.

Nesse contexto, a mera sucessividade das nomeações não autoriza, por si só, a conclusão de nulidade, porquanto o cargo em comissão, por expressa ressalva do artigo 37, inciso II, da CRFB/88, é de livre nomeação e exoneração.

Para o acolhimento da tese recursal, seria indispensável prova consistente de que os cargos formalmente ocupados não correspondiam, na realidade, a funções de direção, chefia ou assessoramento, servindo apenas como expediente para encobrir o exercício de atividades meramente técnicas, burocráticas ou permanentes, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Assim, à míngua de elementos probatórios aptos a infirmar a documentação funcional produzida pelo Município, deve ser preservada a conclusão de que o apelante exerceu cargos em comissão regularmente providos, circunstância que afasta a pretensão de recebimento do FGTS.

Por outro lado, sendo incontroverso que os ocupantes de cargos em comissão fazem jus às férias acrescidas do terço constitucional, cumpre verificar se tais parcelas remanescem inadimplidas.

Isso porque as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram o pagamento das férias indenizadas e do respectivo adicional de um terço ao longo dos vínculos mantidos com a Administração, não se extraindo do acervo probatório qualquer saldo pendente em favor do autor.

Em outras palavras, embora tais verbas fossem juridicamente devidas em razão da natureza do cargo exercido, a prova documental indica que foram regularmente adimplidas, de modo que inexiste crédito remanescente a ser reconhecido judicialmente.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
Tese de julgamento:
1. O servidor público nomeado para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico estatutário, não fazendo jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nem a outras verbas trabalhistas próprias do regime celetista. 2. Comprovado o pagamento de férias e terço constitucional mediante documentação oficial, incumbe ao servidor o ônus de demonstrar o inadimplemento alegado, não sendo suficientes alegações genéricas desprovidas de fundamentação probatória.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002109-07.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.3.2026, publicado no DJe em 17.3.2026).
[sem destaque no original].

Por fim, a condenação da parte autora por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que a sua configuração reclama demonstração inequívoca da prática de alguma das condutas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, a mera dedução de tese jurídica improcedente, circunstância que, no caso, não se mostra presente, por inexistirem elementos seguros de alteração deliberada da verdade dos fatos, temeridade processual ou utilização do processo com finalidade ilícita.

A propósito:

“[...]
Para a imposição da severa sanção prevista no art. 81 do CPC, é imprescindível a
demonstração clara e inequívoca do dolo processual da parte, voltado ao propósito de procrastinação do feito ou de deslealdade
, o que não restou comprovado na hipótese em tela, configurando o exercício regular do direito de recorrer e o direito de defesa.
[...]”. (STJ, REsp n. 2.193.519/PI, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09.12.2025, publicado no DJEN em 12.12.2025).
[sem destaque no original].

Por essas razões, reconhecida a natureza comissionada dos cargos ocupados pelo apelante e evidenciado, pelos documentos apresentados pelo ente municipal, o adimplemento das verbas rescisórias pertinentes ao período discutido, impõe-se o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença de Id.
346923851
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026